Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E DANO MATERIAL CARACTERIZADOS. LIMITES DA REPARAÇÃO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA CONVERSÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL EM VOO DOMÉSTICO. PREVALÊNCIA DO CDC. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL MANTIDO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO AO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do serviço de transporte aéreo é objetiva, isso porque o citado artigo prescreve que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No presente caso não restou comprovado qualquer excludente apresentada no §3o, também do art. 14 do CDC, que viesse a afastar a responsabilidade do fornecedor de serviços.
2. É indiscutível que a bagagem foi extraviada, restando, consequentemente, comprovada a falha na prestação dos serviços pelo fornecedor e o dano sofrido pela requerente. Ademais, o simples fato de não haver notas fiscais ou outra forma de comprovação dos itens que estavam na bagagem não afasta a responsabilidade da empresa aérea de restituir o dano causado à autora.
3. Não se aplica o entendimento adotado pelo STF, referente ao Tema 210 - Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Varsóvia e de Montreal, uma vez que eventual indenização por danos materiais oriunda de extravio de bagagem de voo doméstico não se submete aos limites de tratados internacionais subscritos pelo Brasil, prevalecendo as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. Mantém-se o quantum fixado na sentença (R$ 5.000,00), a título de indenização por danos materiais, uma vez que respeitado os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. No presente caso, a falha na prestação do serviço foi capaz de gerar danos na esfera moral da autora, impondo-se a condenação ao pagamento de indenização, uma vez que demonstrada a conduta ilícita (extravio da bagagem), o dano (abalos na esfera moral da consumidora) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
6. Depois de sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do “quantum” indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença se mostra proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.